Tribunal: STF
Processo: RE 1265033
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a modificação de decisão, por meio de agravo regimental, requer a apresentação de novos fundamentos capazes de alterar o posicionamento anteriormente firmado.
    2. A Terceira Seção deste Tribunal da Cidadania, ao julgar o Recurso Especial n. 1.557.461/SC e o Habeas Corpus n. 381.248/MG, passou a considerar que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra fundamento legal. Assim, o marco inicial para as benesses, exceto livramento condicional, comutação e indulto, após a unificação das penas, é a data da última prisão.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI e XLVI, da CF. Sustenta que, “ao entender que a superveniência do trânsito em julgado de sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, o Superior Tribunal de Justiça contrariou o comando ali contido ao conferir aos princípios da segurança jurídica e individualização da pena interpretação dissonante das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 
    Nessa linha, vejam-se o ARE 1.159.201, Rel. Min. Gilmar Mendes; o ARE 1.106.240, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o RE 1.154.011, Rel. Min. Marco Aurélio; e o ARE 1.160.232-AgR, de minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 
    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível em recurso extraordinário. Precedentes. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator